Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Cuida-se do exame de antecipação de tutela incidental à apelação interposta por NATHALIA SOARES AURÉLIO SILVA contra a sentença, proferida nos autos de ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA BOULEVARD DOS IPÊS LTDA e de ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Alega a embargante, ora apelante, em síntese, que adquiriu imóvel discutido na lide, objeto da penhora dos direitos aquisitivos determinada nos autos da ação de no 0707967-38.2018.8.07.0007, por meio de negociação verbal com a então proprietária em data anterior à execução e que não constavam à época do ajuste nenhum ônus relativo ao imóvel referente ao processo judicial que motiva a penhora. Assevera que cumpriu com todas as obrigações oriundas da negociação verbal junto à antiga proprietária e que transferência efetiva por meio da averbação da escritura pública ficou acertada para se realizar no dia 9/5/2022, oportunidade em que ocorreria a quitação da alienação fiduciária junto ao banco. Defende, ainda, que o imóvel é bem de família protegido pela Lei n.o 8.009/90, sustentando a impossibilidade da realização da penhora sobre os direitos aquisitivos em razão de causa estranha tanto à apelante quanto ao banco credor fiduciário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja cassada a sentença e determinada a suspensão da penhora sobre os direitos aquisitivos referentes ao imóvel objeto da lide e, no mérito, seja confirmada a medida liminar e provido o recurso e desconstituídas as constrições existentes em face dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel, julgando-se procedentes os embargos de terceiro. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 22568221). Junta documentos nos ID’s 22568157, 22568158, 22568209, 22568210, 22568211, 22568212, 22568213, 22568214, 22568215, 22568216, 22568219 e 22568220. Contrarrazões no ID 22568225. É o relatório necessário para o momento processual. DECIDO. Recebo a apelação da parte autora nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. No que tange estritamente ao pleito incidental de antecipação da tutela recursal (artigo 932, incido II, o Código de Processo Civil), nos limites deste exame prefacial, não identifico a probabilidade do direito necessário ao seu alcance. Isso porque a controvérsia que dá lastro à lide emana da realização de um negócio jurídico verbal para a compra de um imóvel com ônus de alienação fiduciária anterior onde, à primeira vista, foram descumpridas formalidades básicas à sua realização, como, por exemplo, a falta de anuência prévia do credor fiduciário (artigos 23 e 29 da Lei n.o 9514/97) e a ausência da publicidade pelo devido registro da pactuação na escritura (artigo 108 do Código Civil). De mais a mais, nesta cognição inicial, também não é possível firmar posição precisa quanto à alegação de que o imóvel estaria protegido pelo amparo da cláusula de bem de família, pois o único documento destinado a dar suporte à alegação é um boleto de condomínio em nome da apelante (ID 22568211), o que, por si só, é insuficiente para corroborar o argumento. Ante o exposto, RECEBO a apelação da parte autora dos embargos de terceiro nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) e INDEFIRO o pedido incidental de antecipação da tutela recursal. Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora